Tribunal: TJSP
Processo: 2320590-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Inadimplemento de costas condominiais. Exceção de pré-executividade. Determinação de prosseguimento da execução, com dedução de excesso relativo a majoração da cota condominial e despesas com pintura deliberadas em assembleia anulada em autos de outro processo, por problemas de quórum e de irregularidades em procurações de unidades que se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Inadimplemento de costas condominiais. Exceção de pré-executividade. Determinação de prosseguimento da execução, com dedução de excesso relativo a majoração da cota condominial e despesas com pintura deliberadas em assembleia anulada em autos de outro processo, por problemas de quórum e de irregularidades em procurações de unidades que se fizerem representar por terceiros. Agravo insubsistente. O excesso reconhecido por decisão proferida em outro processo que deliberou sobre irregularidade na assembleia deliberativa de majoração da cota e despesas com pintura não desnatura o título, que segue sendo líquido, certo e exigível, no que tange ao incontroverso. RECURSO DESPROVIDO.